Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. VERSÕES CONFLITANTES. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido indenização por danos materiais.

2. Na origem, o autor afirma que, em 19/07/2025, teve seu veículo Ford/Ka, ano 2003, abalroado na traseira pelo veículo Fiat/Argo, ano 2022, conduzido pela parte requerida, quando trafegava na via próxima à BR070, Km 08, em Águas Lindas de Goiás, conforme registrado em boletim de ocorrência. Sustenta que o acidente decorreu de falta de atenção e imprudência do réu e que o sinistro ocasionou danos materiais no valor de R$ 2.444,00, relativos ao conserto do veículo, cujo ressarcimento pleiteia.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o argumento de existência de conexão com processo em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, bem como cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunha arrolada naquele feito. No mérito, alega que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao recorrido, em razão da realização de manobra imprudente de mudança de faixa para acessar retorno, o que teria sido determinante para a colisão. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente, com a redução proporcional da indenização.

5. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar a existência de nulidade processual apta a invalidar a sentença e se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, seja para reconhecer culpa exclusiva do recorrido ou para caracterizar culpa concorrente.

6. A alegação de nulidade da sentença não se sustenta, pois a conexão é incapaz de afastar regra de competência absoluta, tampouco enseja nulidade automática do julgado, especialmente quando não suscitada de forma oportuna pela parte interessada. Ademais, não se verifica nos autos qualquer indeferimento de prova pelo Juízo sentenciante, mas sim a inexistência de pedido específico e tempestivo nesse sentido, o que afasta a configuração de cerceamento de defesa. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

7. Restou incontroverso que o veículo conduzido pelo recorrente colidiu na parte traseira do veículo do recorrido, circunstância que atrai a presunção jurisprudencial de culpa daquele que não guarda a distância de segurança adequada, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Essa presunção, embora relativa, somente é afastada mediante prova robusta de que a conduta do veículo da frente foi imprevisível, abrupta e suficiente para tornar inevitável o choque, ônus que incumbia ao recorrente e do qual não se desincumbiu.

8. Conquanto o autor tenha admitido a mudança de faixa, não houve prova de que tal manobra tenha sido efetuada de forma abrupta ou imprudente, apta a romper o nexo causal. A mudança de faixa ou manobra de conversão não é, por si só, suficiente para afastar a responsabilidade do recorrente, sobretudo quando não acompanhada de elementos objetivos que demonstrem inobservância aos deveres de cautela previstos nos arts. 34 e 35 do CTB. De igual modo, a alegação de que a colisão teria atingido parcialmente a lateral do veículo não descaracteriza a natureza essencialmente traseira do impacto, tampouco comprova tentativa eficaz de desvio ou condução diligente pelo recorrente.

9. Ausente prova de conduta culposa do recorrido, não há espaço para reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente, devendo prevalecer a regra geral de responsabilização daquele que colide na traseira.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao recorrente para fins de apresentação de recurso com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.